Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-73.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001178-73.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA - CPF: 693.693.131-68 (REPRESENTANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Jean Klebber Britto da Silva
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a sentença.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão e contradição, uma vez que discorreu sobre a aplicação do CDC no contrato celebrado nos autos e, no entanto, desproveu o recurso, inaplicando as regras consumeristas, de modo que o banco embargado tinha plenos conhecimentos que as novas regras para crédito imobiliário, dentre do programa “bom para todos”, que bonifica a pontualidade e manutenção de conta salário, representaria uma mudança nas cláusulas contratuais.

Aduz, ainda, que não visa por meio desta ação renegociar débitos, repactuar juros ou receber de forma diversa daquela contratada. Mas sim, a revisão de um contrato elaborado em desrespeito ao código de defesa do consumidor e, também, em desrespeito aos princípios da boa-fé contratual.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão e contradição existente.

O embargado apresentou contrarrazões (Id 37350952), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão discorreu sobre a aplicação do CDC ao contrato discutido nos autos e, no entanto, desproveu o apelo, mantendo a improcedência da ação.

Em outro ponto, aduz o embargante que não visa por meio desta ação renegociar débitos, mas sim, a revisão de um contrato elaborado em desrespeito ao código de defesa do consumidor.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) É de se verificar que o apelante pugna pela redução dos juros contratados, sob a alegação de que após a formalização do contrato de financiamento imobiliário, a instituição teria reduzido a taxa de juros imobiliários sem contemplar o autor com referida benesse, com a criação do programa “bom pra todos”.

Vejamos.

Como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, o banco apelado não está obrigado a renegociar débitos, repactuar juros ou receber de forma diversa daquela contratada, de modo que deve as partes cumprir as cláusulas estabelecidas na avença, tal como contratada, sendo possível a revisão somente nos casos em que ficar constatada a abusividade no contrato.

Assim, constata-se que a concessão de descontos ou redução de juros é faculdade atribuída ao credor e não propriamente obrigação em concedê-la, podendo haver readequação do contrato caso haja consenso das partes neste sentido.

Já no que tange aos juros praticados pela instituição financeira, não verifico qualquer irregularidade na sua cobrança. O apelante, por sua vez, afirma que o novo plano anunciado pela instituição financeira lhe traria um benefício com até 21% de descontos em suas parcelas.

No entanto, constata-se que os números apresentados pelo autor estão bem distantes das suas afirmações, uma vez que o apelado anunciou uma redução de juros de 10% para 8,9%, que poderia chegar a 8,4%, ou 7,9% a depender da assiduidade do cliente.

Com efeito, a taxa contratada pelo apelante foi de 8,088% ao ano, ou seja, abaixo da taxa de 8,9% prometida pelo banco apelado.

Assim, ainda que o apelante atendesse os requisitos do banco apelado, a redução seria de, apenas, 0,188 %, o que também não implicaria em reconhecimento de abusividade, repriso, caso houvesse pedido neste sentido.

Nesse contexto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe. (...)”
(
sic
Id 34821044)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020